Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Janaina Torres Melo e outro, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. Este Relator os intimou para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo a apelante Janaina Torres Melo peticionado em ID no 62905794, alegando que se encontra desempregada desde setembro de 2023, matriculada em nova graduação para se realocar no mercado de trabalho. Argumenta, ainda, que em outros processos judiciais conseguiu a concessão da justiça gratuita. Ao final, reitera o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em decisão de ID no 66330290, este Relator indeferiu a gratuidade de justiça e intimou os apelantes para promoverem o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Contra a referida decisão os apelantes interpuseram embargos de declaração (DI no 66688524) e agravo interno (ID no 67584141), sendo que ambos tiveram o provimento negado (acórdão da 4a Turma de ID no 70360876). Certidão ID no 71448222, certificando o trânsito do referido julgado, sem manifestação dos apelantes e sem o pagamento do preparo do recurso, conforme anteriormente havia sido determinado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, houve indeferimento da gratuidade de justiça, de modo que os apelantes foram intimados para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, a parte se limitou a interpor recursos contra a decisão, os quais não foram providos, e houve o decurso do prazo para manifestação sem que a recorrente se manifestasse ou realizasse o pagamento das custas recursais (certidão de ID no 71448222), razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator